Tribunal: STF
Processo: HC 52305
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Prefeito Municipal. Processo por crime de responsabilidade, de acordo com o Dl. 201/67. Prisão preventiva e consequente afastamento não justificados satisfatoriamente, como exigido pelo Supremo Tribunal (HC 52.288). Habeas corpus concedido.